Tribunal: TJBA
Processo: 8085853-51.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8085853-51.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ROAN SAMPAIO DE SOUZA e outros (4) Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA APELADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO Advogado(s):NAYANA CRUZ RIBEIRO ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência em ação proposta por candidatos aprovados em concurso público da Transpetro, sob alegação de preterição decorrente da contratação de terceirizados. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao deixar de aplicar entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal na Suspensão de Liminar nº 1816/BA e ao não reconhecer a preterição dos embargantes, em razão da manutenção de vínculos terceirizados durante a vigência do certame. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria decidida. 4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões suscitadas, assentando que a contratação temporária, por si só, não configura preterição arbitrária ou ilegal, conforme entendimento firmado no Tema 784/STF (RE 837.311/PI) e na jurisprudência do STJ. 5. A prova produzida não demonstrou de forma cabal a ocorrência de preterição arbitrária, visto que os contratos de prestação de serviços analisados não abrangem as atribuições específicas do cargo de Engenheiro Júnior – Mecânica. 6. A decisão na SL nº 1816/BA possui efeitos restritos às partes envolvidas e não tem caráter vinculante, não sendo aplicável ao caso concreto. 7. A oposição de embargos com intuito de rediscutir matéria já apreciada configura mero inconformismo, não se enquadrando nas hipóteses legais. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios expressos no art. 1.022 do CPC. 2. A contratação temporária ou terceirizada não caracteriza, por si só, preterição arbitrária ou ilegal de candidato aprovado em cadastro de reserva.” __________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STJ, AgInt no AREsp 2.333.529/AL, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 09.10.2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 891.593/PR, Rel. Des. Conv. Carlos Cini Marchionatti, 3ª Turma, j. 17.02.2025. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nº 8085853-51.2022.8.05.0001, em que figuram como Embargante ROAN SAMPAIO DE SOUZA E OUTROS e como Embargado PETROBRAS TRANSPORTE S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.